Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS DELITOS.
1. O comércio e a associação para o tráfico de drogas são situações reais de permanência e da gerência do crime. Não há, portanto, ilegalidade a ser afastada na decisão que decreta prisão preventiva de paciente com fundamento na preservação da ordem pública e está respaldada em conclusões de investigações preliminares levadas a efeito pela polícia especializada ao longo de meses, e que individualizaram o paciente como um dos líderes de grupo criminoso.
2. Não foram conferidas competências ao Núcleo de Audiência de Custódia para a revisão de todas as medidas cautelares processuais, eis que são muitas, com diferentes objetividades e requisitos jurídicos específicos diversos de sua delegação, que em linhas gerais é sobre a prisão flagrância; diversa em natureza jurídica de decreto de prisão preventiva, onde já se tem um inquérito praticamente aparelhado, com decisão incidente de autoridade de igual competência do Juiz da Custódia e previsão de recurso próprio.
3. Ordem denegada.